Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO POR TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A VENDEDORA DA MERCADORIA E O TRANSPORTADOR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. PENALIDADE REDUZIDA POR FORÇA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foi reconhecida a perda do interesse processual da parte autora quanto à pretensão de redução de multa administrativa imposta e julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de autor de infração expedido em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas da nota fiscal eletrônica. A autora, no recurso de apelação interposto, alega a inexistência de vínculo com o transportador e a ausência de responsabilidade em relação à infração tributária cometida durante o transporte da mercadoria. O réu, em suas razões recursais, afirma que a redução administrativa da multa se deveu à alteração legislativa superveniente, de modo que não haveria repercussão desse fato para efeitos de distribuição dos honorários de sucumbência, cabendo à autora a responsabilidade pelo pagamento da integralidade da referida verba. Subsidiariamente, alega que os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a empresa que comercializou a mercadoria pode ser responsabilizada solidariamente com o transportador, por infração tributária decorrente do transporte do produto desacompanhado de documentação fiscal idônea; (ii) estabelecer se, no caso concreto, seria aplicável o princípio da causalidade para fins de arbitramento e distribuição dos honorários de sucumbência; (iii) verificar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência foi corretamente definida na sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária do vendedor da mercadoria em relação à infração tributária, decorrente do transporte do produto desacompanhado de nota fiscal, encontra amparo nas disposições contidas no artigo 28, XV e XVI, da Lei Distrital no 1.254/1996.
3.1. Observado que a autora não demonstrou, no momento oportuno, haver emitido a nota fiscal eletrônica relativa às mercadorias comercializadas, tampouco comprovou a entrega do documento fiscal ao adquirente dos produtos, deve ser mantida a sua responsabilidade solidária em relação à infração cometida pelo transportador.
4. A redução administrativa da multa imposta por infração tributária, em decorrência de alteração legislativa superveniente proposta pelo próprio Poder Executivo, acarretando a perda do interesse processual da parte autora em relação à tal pretensão, justifica a aplicação do princípio da causalidade, para efeitos de arbitramento de honorários de sucumbência.
5. Não há justificativa para a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando observado que o critério adotado na sentença reflete a proporção da sucumbência experimentada pelas partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. O vendedor da mercadoria deve responder solidariamente com o transportador, por infração tributária em caso de transporte dos produtos desacompanhados de documento fiscal idôneo, quando não houver comprovação da prévia expedição e entrega da nota fiscal eletrônica.
2. A redução administrativa da multa de natureza tributária, em virtude de alteração legislativa, a ensejar a perda superveniente de interesse processual da parte autora, torna impositiva a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários de sucumbência.
3. Correta a utilização do valor atualizado da causa para efeitos de cálculo dos honorários de sucumbência, por refletir adequadamente a sucumbência experimentada pelas partes litigantes.